Tribunal: TCU
Processo: 024.518/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 024.230/2020-0 - Acórdão AC-5702/2022-2C, item 9.3, Aplicação de Multa a Responsável - Processo 024.230/2020-0 - Acórdão AC-5702/2022-2C, item 9.3

Inteiro teor:
Acórdão 305/2026-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recolhimento administrativo parcelado (RAP), autuado em conformidade com o art. 14, III, da Resolução-TCU 259/2014, referente a multa aplicada individualmente a Robson Aglayton Cabral Rodrigues e a Cooperativa de Trabalho e Assistência à Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte - Cofasp, no âmbito do TC- Processo 024.230/2020-0 . Considerando que os responsáveis recolheram integralmente o valor da multa aos cofres do Tesouro Nacional, conforme pesquisas no Sistema de Gestão do Recolhimento da União (SISGRU), peças 12 e 13, e Demonstrativo de Débito, peças 14 e 15, não havendo saldo remanescente, os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno/TCU e nos pareceres emitidos nos autos, em expedir quitação a Robson Aglayton Cabral Rodrigues e a Cofasp, ante o recolhimento integral das multas que lhes foram individualmente imputadas pelo subitem 9.3 do Acórdão 5702 - TCU - Segunda Câmara , e apensar os autos ao TC- Processo 024.230/2020-0 . 1. Processo TC- Processo 024.518/2025-5 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsáveis: Cooperativa de Trabalho e Assistência a Agricultura Familiar Sustentável do Piemonte - Cofaspi (06.102.236/0001-15); Robson Aglayton Cabral Rodrigues (XXX.040.115-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.